Tribunal: TJBA
Processo: 0036750-47.2004.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0036750-47.2004.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSE PEDRO DOS SANTOS FILHO e outros

Advogado(s)
:
CELIA TERESA SANTOS, MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM, CRISTINA MENEZES PEREIRA

APELADO: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
LUIZ RONALDO ALVES CUNHA, FABRICIA MONTEIRO VILLAR, ARNALDO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
. INOCORRÊNCIA.
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. JULGAMENTO PROCEDENTE DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RESISTÊNCIA QUANTO AO PLEITO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração n.º
0036750-47.2004.8.05.0001

nos quais figuram como Embargante
DESENBAHIA - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA
e como Embargados
MARINALVA DE JESUS SILVA e JOSE PEDRO DOS SANTOS FILHO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.